Tribunal: TJDFT
Processo: 0738739-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0738739-26.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NIUSSA NOVAIS DE OLIVEIRA TORQUATO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por NIUSSA NOVAIS DE OLIVEIRA TORQUATO contra sentença proferida na ação de revisão de contrato ajuizada em desfavor do BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A. A apelante declarou não ter mais interesse no julgamento do recurso interposto, porquanto houve acordo entre as partes. É a síntese do necessário. Decido A parte apelada concordou com o referido pedido, em que pese não ser necessária sua anuência, conforme art. 998 do CPC. A apelação não foi julgada, o que torna possível a homologação pretendida, nos termos do art. 87, VIII, do RITJDFT. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator